Tribunal: TJMT
Processo: 0015857-50.2014.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015857-50.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 621.434.841-00 (APELADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
113/2021 SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do artigo 42 da Lei
n.°
8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para atividade remunerada que lhe garanta a subsistência.

Em consonância com a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Temas
n.°
810 do STF e
n.°
905 do STJ até 08.12.2021, passando a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
com
R
emessa
N
ecessária
interposto p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da

4
º

Vara

da Comarca d
e Tangará da Serra
/MT
, que nos autos da
Ação
Previdenciária para

Concessão de Aposentadoria
p
or Invalidez
c
umulada
c
om Pedido Sucessivo
d
e Concessão
d
e Aux
í
lio
-
Doença
nº

0015857-50.2014.8.11.0055
,
julgou
procedente o pedido da inicial
, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte requerida a conceder à parte autora o
benefício
de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (21/02/2014 - fls. 54).

Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices pr
evistos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada)

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/96; c/c art. 3°, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do
benefício
no sistema geral de previdência social (...)”.

Nas razões recursais (Id. 202654455 - pág. 156/162), a parte apelante argumenta a necessidade de realização de nova perícia médica, evidenciando que o perito nomeado concluiu pela incapacidade laborativa em todos os processos em que atuou, requerendo
, portanto,
a anulação da sentença. Além disso,
contesta os índices adotados na decisão, que contrariam a legislação pertinente
.

Solicita, p
ortanto,
o acolhimento e
provimento do recurso
,

visando à anulação da sentença para que seja determinada uma nova perícia ou, subsidiariamente, a revisão da decisão de forma a aplicar integralmente o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/
97.

Já na
s contrarrazões apresentadas
(
Id. 202654455 - pág. 165/167
)
, a parte Apelada
defende a manutenção da sentença, refutando a necessidade de nova perícia e concordando com a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 para os cálculos.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da
1º

Região
,
que
reconheceu sua incompetência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

204253697
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
4º Vara
da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Invalidez cumulada com Pedido Sucessivo de Concessão de Auxílio-Doença nº 0015857-50.2014.8.11.0055, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte requerida a conceder à parte autora o
benefício
de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício (21/02/2014 - fls. 54).

Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada)

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/96; c/c art. 3°, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do
benefício
no sistema geral de previdência social (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte
apelante busca a re
visão d
a sentença,
sustentando a necessidade de uma nova perícia médica, uma vez que o perito designado reiteradamente concluiu pela incapacidade laboral em todos os processos em que atuou, pleiteando, consequentemente, a anulação da sentença. Adicionalmente, questiona os índices aplicados na decisão, alegando que estão em desacordo com a legislação pertinente.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
segurada
atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte segurada
ingressou com a ação alegando
ter sofrido
um
acidente de trabalho em agosto de 2006
,

o qual resultou em uma lesão no joelho direito, causando-lhe uma incapacidade laborativa permanente.

Alega que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário no período de 01.09.2006 a 21.02.2014. Entretanto, em 21.02.2014, o benefício foi cessado, mesmo diante da continuidade de sua incapacidade, sendo seu requerimento administrativo indeferido. Em razão desses fatos, buscou judicialmente a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

A
pós a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que
o segurado
es
tá incapacitado
(a)
para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada
afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
202654455 - págs. 131/133)
, conforme evidenciado:

“
(...)
PERÍCIA MÉDICA

1
.
O autor é portad
or
de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quanto (ainda que pode aproximação)?

R:
Sim, sequelas de lesão traumática em joelho direito, lesão de menisco e ligamentar,
Condropalia
patelar de sobrecarga em joelho esquerdo. CID
S832-S835-M170
.

2
)
Qual É A Origem Da Suposta Enfermidade/
Palotogia
Sofrida Pela Autor?

R: O p aciente r elata a cidente d
e Trabalho
em
2006.

3)

Quais As Lesões E/Ou Consequências Decorrestes Da Suposta “Doença” Sofrida Pela Autor?

R: Dor e Dificuldade p ara m obilizar a mbos j oelhos
.

4
)

Existe Nexo Causal Entre As Lesões Advindas Da Enfermidade/Patologia Com O Trabalho Realizado Pelo Autos?
Trata-se De Doença Profissional Ou Acidente De Trabalho; Ou Acidente De Trabalho Tí
pico Ou De Trajeto? Em Caso Positivo, Quais Os Elementos Técnicos Objetivos Que Podem Evidenciar
Tal
Nexo?

R:
Sim.

6)
As Lesões
e
/
o
u Sequelas
d
a Enfermidade/Patologia
i
mpediam
o
Exercícios
d
e Atividades Laborais Diárias?

R:
Sim.

8)
A Atividade Profissional Do Autos Requer A Realização De Esforços Físicos,
e

e
m
c
aso
afirmativo
,
s
e
a
firmativo,
se

d
e
f
orma Leve, Moderada Ou Intensa?

R
:

Esforço Intenso

13)
A Patologia Declinada Encontra-se Em Fase Evolutiva (Desco
m
pensada) Ou Estabilizada (Residual)?

R:
Evolutiva.

14) 0 (a)autor (a) encontra-se sob tratamento específico para o diagnóstico declinado?

R: Sim
.

15)
0 (a) autor se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? se o (a)for portador de mais de uma doença, apontar (quais) delas (s) acarretam a incapacidade laboral.

R:
Lesão
Sequelar
Em Joelho Direito E Esquerdo.

16)

C
aso Haja Incapacidade, Qual A Data Do Seu Início (Ainda Que Por Aproximação)?

R:
Desde 2006.

17)
Fundamente A
Fixação
Data Do
Início

Da Incapacidade (Exame, Histórico Da Doença, Características Da Doença Etc.).

R: Laudos
e
Exames.

18)
C
aso haja incapacidade, diga o
sr
(
ª
) perito (
ª
) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou
temporária
?

R:
A Incapacidade Laborativa Observada É Permanente.

19)

C
aso haja incapacidade, diga o
sr
(
ª
) perito (
ª
) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R:
Total

20)
Se A Incapacidade For Considerada Temporária, Qual O Prazo Estimado Para A Recuperação Laborativa?

R:
A Incapacidade Laborativa Observada É Permanente.

21)
Caso A Sequela Apresentada Impeça O Desempenho Da Atividade Habitual, O Periciando É
Suscetível
De
Reabilitação
Profissional Para Outra Atividade Par Outra Atividade Laborativa?

R:
Não.

22)
A Parte Autora Pode Exercer Alguma Da Atividades Profissionais Por Ele Já Exercida Anteriormente?

R:
Não.

23)
E
sclareça o senhor perito se o (a) tem o necessário discernimento para
a pr
á
ti
ca dos atos da vida civil.

R: Sim.

24) A Parte Autora Já Passou Alguma Vez Por Processo De
Reabilitação
Junto Ao
I
NSS
?

R: Sim,
d
e 2006
a
2013,
s
uspenso

p or p er í odo n ão e sclarecido e

d
epois
n
ovamente
i
nserido
no

a
ux
í
l
io
-
d
oença.
(...)
negritei
”

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a
in
capacidade do
segurado/apelado
para
as suas atividades laborais
,
caracterizando-se como uma
redução total e permanente
.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

A
demais
, a impugnação à perícia médica feita pel
a parte
apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a existência de incapacidade para as atividades exercidas.

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO – DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA –
LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Laudo pericial conclusivo acerca da incapacidade total e permanente do segurado, sem possibilidade de reabilitação. Nexo causal comprovado, devida a aposentadoria por invalidez acidentária. (N.U 1001254-16.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024
- negritei
)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (N.U 1006964-22.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024
- negritei
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

(N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
.

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à existência de incapacidade para o trabalho, como exigido pelo artigo

42
da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido
, o segurado faz jus ao benefício
de aposentadoria por invalidez
.

Quanto a
os juros de mora e correção monetária
, e
st
es devem incidir
inicialmente nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária, conforme estabelecido:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Quanto
ao termo inicial da correção monetária, e
sta
deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
,
conforme estabelecido pela S
úmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC passa a ser o único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme determinado pelo artigo 3º da referida emenda.

Portanto, no momento do cumprimento do julgado, em conformidade com a alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos conforme o Tema n° 810 do STF e o Tema n° 905 do STJ, até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional
n°
113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença também deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Assim, com base no exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para reformar a sentença nos seguintes aspectos:

1
–
Quanto à correção monetária, determino a sua incidência pelo INPC a partir de cada parcela devida, acompanhada dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, conforme estabelecido pela Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma do seu art. 3º, deverá ser aplicada a taxa SELIC.

2 – No que diz respeito aos honorários advocatícios, determino que sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024